Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005326-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHALIA KAROLINE MAGALHAES ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 063.848.911-31 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso defensivo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Natureza e quantidade da droga. Apreensão de 999 selos de lsd. Fundamento idôneo. Art. 42 da lei 11.343/2006. Critério de aumento proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. A defesa pleiteia a reforma da sentença especificamente quanto à dosimetria da pena, requerendo o afastamento da circunstância judicial consistente na quantidade de droga, bem como a correção da pena-base e o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida (999 selos de LSD) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece expressamente que, na fixação das penas, o Juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

5. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (999 selos de LSD) e na natureza altamente nociva da substância, que possui elevado poder alucinógeno e efeitos deletérios à saúde dos usuários.

6. A quantidade apreendida evidencia o relevante envolvimento da apelante com o tráfico em larga escala, circunstância que justifica plenamente a majoração da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

7. O Código Penal não estabelece critérios objetivos ou matemáticos para a dosimetria da pena, cabendo ao Magistrado, dentro dos limites legais, definir o
quantum
de aumento ou de redução com base em seu prudente arbítrio, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. O critério adotado pela Magistrada sentenciante, de acrescer 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (999 selos de LSD) e sua natureza altamente nociva constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 2. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CP, art. 59; CP, art. 65, I e III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851.355/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.9.2023; STJ, AgRg no HC 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.5.2023; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 39; TJMT, N.U. 1000300-24.2023.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Vice-Presidência, j. 26.9.2024; TJMT, N.U. 1020361-09.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nathalia Karoline Magalhães Alexandre da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (Id. 292501938).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, especificamente quanto à dosimetria da pena, requerendo o afastamento da circunstância judicial consistente na quantidade de droga, bem como a correção da pena-base e o redimensionamento da pena (Id. 292501948).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 292501951).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 302424865).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Nathalia Karoline Magalhães Alexandre da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22/05/2023, por volta das 09h30, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF 120, neste município, a denunciada
NATHALIA KAROLINE MAGALHÃES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava
999 (novecentos e noventa e nove) selos de LSD
-dietilamida do ácido lisérgico – droga sintética, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 13, cujas características dos fatos impedem à conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do ônibus de placa FBE0976, da empresa ITAMARATI, sendo que uma das passageiras simulou estar dormindo para não ser abordada, motivo pelo qual a equipe policial a indagou sobre o motivo da viagem, a qual apresentou demasiado nervosismo e prestou informações contraditórias de que residia sozinha em Cuiabá/MT, bem como estaria indo visitar a avó em São José dos Quatro Marcos/ MT, não sabendo precisar o tempo estimado que ficaria na referida cidade.

Ato contínuo, a equipe policial solicitou autorização para fiscalização da bagagem da increpada, ao que foi consentido por esta, ocasião em que logrou êxito em encontrar no interior da mochila 01 (um) envelope contendo 999 (novecentos e noventa e nove) selos de LSD, sendo a natureza da substância confirmada pela Perícia Oficial, conforme laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.117569-A01.

Indagada sobre a origem e destino da droga, a denunciada disse que a proposta de transporte de drogas foi realizada por um rapaz do bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, que lhe pagaria pelo serviço ilícito, sendo que a negociação teria sido feita em uma praça do referido bairro. Além disso, no destino final, um outro rapaz receberia a droga na rodoviária da cidade. Por fim, lhe foi perguntado se a droga pertencia ao Comando Vermelho, ao que ela respondeu que sim.

Por fim, a increpada foi conduzida para a Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres/MT.

O Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.117569-A01, restou concluído que a substância apreendida apresenta as características da droga conhecida como LSD, com resultado positivo para a presença de 4-BROMO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA (DOB).

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 13), Laudo de Constatação de natureza e quantidade da droga (fls. 48/52), Laudo Pericial Definitivo (fls. 139/141) e Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
NATHALIA KAROLINE MAGALHÃES DA SILVA
, como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, devendo a ré ser notificada, interrogada, processada e, ao final condenada, tudo nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei n.o11.343/2006, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

(...)”
(Id. 292501862 - pág. 2/3).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando a ré como incursa nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (Id. 292501938).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a inexistência de fundamento idôneo para a exasperação da pena-base com base na quantidade da substância entorpecente apreendida, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal (Id. 292501948).

Logo, conforme se extrai das razões recursais, a apelante
não impugna a condenação em si
, mas apenas a
dosimetria da pena
.

Portanto, passo à análise do mérito recursal.

Consoante se verifica dos autos, a apelante foi presa em flagrante no dia
22.5.2023
(Id. 292501378), no interior de um ônibus de transporte interestadual, quando transitava pela BR-070, na altura do Posto Fiscal de Poconé/MT, portando
999 selos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico)
, sem qualquer autorização legal.

Durante a abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, a ré apresentou comportamento visivelmente suspeito, demonstrando nervosismo e fornecendo informações contraditórias acerca da viagem, circunstâncias que motivaram a revista em sua bagagem. Em sua mochila, foi localizado um envelope contendo duas cartelas com os referidos entorpecentes (Id. 292501379).

Em sede policial, a apelante
confessou o transporte da substância ilícita
, declarando que realizaria a entrega em São José dos Quatro Marcos/MT, mediante pagamento por serviço ilícito, e afirmou, ainda, que a droga pertencia à facção criminosa Comando Vermelho (Id. 292501387).

Apenas a título de contextualização, destaca-se que a
materialidade

delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 292501378), boletim de ocorrência (Id. 292501379), termo de exibição e apreensão (Id. 292501382), laudo preliminar de constatação (Id. 292501395) e, sobretudo, pelo
laudo pericial definitivo
(Id. 292501857), que confirmou tratar-se de
999 selos de LSD contendo 4-Bromo-2,5-dimetoxianfetamina (DOB)
, substância alucinógena proscrita.

A
autoria
também foi suficientemente demonstrada pela confissão extrajudicial da apelante, prestada na fase investigativa, bem como pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais
Erasmo Soares dos Prazeres
(Id. 292501385 e 292501928) e
Fernando Beuren Araújo
(Id. 292501384 e 292501928), os quais, de forma clara, coerente e convergente, descreveram a abordagem, o comportamento suspeito da ré, a revista em sua bagagem e a subsequente apreensão da droga. Os relatos foram harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos, conferindo robustez à imputação delitiva, como bem reconhecido na sentença condenatória.

No que concerne à
dosimetria da pena
, objeto da irresignação recursal, a Magistrada sentenciante, na
primeira fase
, fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, considerando desfavorável a circunstância relativa à natureza e quantidade da droga apreendida (999 selos de LSD), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Na
segunda fase
, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), reduzindo a pena para o mínimo legal de 5 anos, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase
, aplicou a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 2/3,
resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão
, além do pagamento de 166 dias-multa.

Para corroborar o exposto, transcrevo os seguintes trechos da sentença:

“(...)

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que a ré agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus
antecedentes
.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as
consequências do crime
, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto circunstancia extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se de 999 (novecentos e noventa e nove) selos de LSD, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
qual seja em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz as atenuantes genérica do artigo 65, I e III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera extrajudicial e ainda é menor de 21 anos na data do fato.

Com efeito, fixo a pena no mínimo legal, nos termos da sumula 231 do STJ, fixando
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Ainda na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Nesse sentido: "É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa." (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017).

"
O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele integre a organização criminosa
. A simples condição de “mula” não induz automaticamente à conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a “mula” integra a organização criminosa."(STF. 1a Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias Toffolli, julgado em 04/11/2014.STF. 2a Turma. HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016.STJ. 5a Turma. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/04/2017”

Desta feita, reputo adequada uma
REDUÇÃO
na fração de 2/3,
resultando em de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA A RÉ

Assim, torno definitiva a pena

de
resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a ré
NATHALIA KAROLINE MAGALHAES ALEXANDRE DA SILVA,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

(...)”
(Id. 292501938 - pág. 7 a 9).

Direto ao ponto,
entendo que não assiste razão à apelante
.

O art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece expressamente que, na fixação das penas, o Juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade

da

substância ou do produto
, a
personalidade
e a
conduta social do agente
.

No caso em apreço, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
-
999 selos de LSD
-
e na natureza altamente nociva da substância
.

O
LSD
é uma droga sintética de
elevado

poder

alucinógeno
,
cujos

efeitos

são

notoriamente

deletérios

à saúde dos usuários
. A
quantidade

apreendida
evidencia o relevante envolvimento da apelante com o tráfico em larga escala,
circunstância que justifica plenamente a majoração da pena-base
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a expressiva quantidade de entorpecente constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“(...) A comprovação de que o apelante forneceu grande quantidade de ecstasy para o corréu comercializar, a exemplo de 100 comprimidos, além de
LSD
,
cujas naturezas são deletérias e de alto poder viciante, justifica a exasperação da pena basilar, pois de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, tais fatores, são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP
(...)”
(N.U 1000300-24.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

“(...)
A expressiva quantidade de entorpecente apreendida constitui fundamento concreto e idôneo para a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal
(...)”
(N.U 1020361-09.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Ressalto, ademais, que o Código Penal não estabelece critérios objetivos ou matemáticos para a dosimetria da pena, cabendo ao Magistrado, dentro dos limites legais, definir o
quantum
de aumento ou de redução com base em seu prudente arbítrio, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, o enunciado orientativo n. 39 da TCCR/TJMT dispõe que:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

No caso concreto, a Magistrada sentenciante adotou o critério de acrescer 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito (10 anos), o que resultou no acréscimo de 1 ano e 3 meses à pena mínima de 5 anos.

Tal critério mostra-se razoável e proporcional, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal,
especialmente considerando a expressiva quantidade de LSD apreendida (999 selos) e sua natureza altamente nociva
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem afirmado que a fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, desde que seja proporcional e devidamente fundamentada, como ocorreu na espécie.

Para tanto, segue a jurisprudência:

“(...) 1.
Conforme proclamado no âmbito desta Corte,
a "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
" (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei) (...)”
(AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (...)”
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na dosimetria realizada pela Magistrada de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Nathalia Karoline Magalhães Alexandre da Silva
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025